Tribunal: TJMT
Processo: 1004342-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004342-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ FRANCISCO RAMOS - CPF: 838.106.251-91 (RECORRENTE), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1004342-85.2022.8.11.0001

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
LUIZ FRANCISCO RAMOS

Recorrid
a
:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juíza Relatora:
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24 a 28/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
TRANSPORTE AÉREO
.

ALTERAÇÃO UNILATERAL
DO VOO
CONTRATO
.
OPÇÃO DE REAGENDAMENTO OU REEMBOLSO INTEGRAL. CONSUMIDOR QUE OPTOU PELO REEMBOLSO. PRAZO DE 07 (SETE) DIAS NÃO OBSERVADO. ART. 29 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. PAGAMENTO DA PASSAGEM QUE É FATO INCONTROVERSO
.

TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
DANO
S
MORA
IS

EXCEPCIONALMENTE
CONFIGURADO
S
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTE
N
ÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrente
LUIZ FRANCISCO RAMOS
postula reparação por danos
materiais e
morais,
alegando
que a passagem aérea adquirida junto à empresa Recorrida sofreu uma alteração unilateral, sendo oportunizado o reagendamento ou o reembolso integral do valor pago em 07 (sete) dias. Ocorre que, a despeito de ter optado pelo
reembolso, a companhia aérea não cumpriu com a sua obrigação, razão pela qual
postula danos materiais e morais.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3
. Restou incontroverso
nos autos
a alteração do voo originariamente contratado, bem como a opção do consumidor pelo reembolso do valor pago.

4. No entanto, o juízo de origem julgou a ação improcedente aduzindo a inexistência de prova acerca do valor pago na passagem.

5. Sem qualquer embargo, o pagamento da passagem aérea é fato incontroverso, não dependendo, pois, de prova, nos termos do art. 374, II, do CPC. Com efeito, a companhia aérea, na peça defensiva, utilizou como tese defensiva e pedido de improcedência do dano material o fato de ter emitido “
voucher”
, ainda na seara administrativa.

6. A soma dos
vouchers
supostamente emitidos e indicados na peça defensiva, inclusive, são superiores ao valor que o consumidor afirma ter
pago
na passagem e que postula a título de dano material.

7. Portanto, não há se falar em ausência de prova a respeito do pagamento. Neste ponto, imperioso
consignar que inexiste prova do respectivo reembolso, sendo que as telas de seu próprio sistema interno não se prestam para tanto. Ademais, a empresa aérea informa que o suposto reembolso ocorreu na forma de
voucher
, no entanto, o art. 29 da Resolução 400 da ANAC determina que na devolução, a ser efetuada em 07 (sete) dias, deve ser observado o mesmo meio de pagamento utilizado na compra da passagem.

8. A falha na prestação de serviço, portanto, é patente. Registre-se que o consumidor teria o direito ao reembolso, nos termos
postulado na exordial. No entanto, no recurso limitou-se a postular a procedência do pedido de dano moral, o que deve ser observado, em razão dos limites da atividade jurisdicional.

9. O dano moral, no caso em tela, não decorre da alteração da viagem. Isso porque, como bem frisou o juízo de origem, a comunicação da referida alteração ocorreu em tempo razoável, possibilitando ao consumidor a eventuais ajustes. O dano moral exsurge da própria omissão quanto ao reembolso, o que deveria ter ocorrido no prazo de 07 (sete) dias a contar da solicitação,
o que não foi observado apesar das tentativas de resolução administrativa.

10.
Danos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine
, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa d
a
consumidor
a
, conforme se verifica pel
o
s e-mails juntados
na exordial.

11
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12
.
Quantum
inden
izatório fixado
em
R$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais) que
adequa-se
aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

13
.
Sentença reformada.

14
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

T
rata-se de ação indenizatória em que o Recorrente LUIZ FRANCISCO RAMOS postula reparação por danos materiais e morais, alegando que a passagem aérea adquirida junto à empresa Recorrida sofreu uma alteração unilateral, sendo oportunizado o reagendamento ou o reembolso integral do valor pago em 07 (sete) dias. Ocorre que, a despeito de ter optado pelo reembolso, a companhia aérea não cumpriu com a sua obrigação, razão pela qual postula danos materiais e morais.

Contesto o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
LUIZ FRANCISCO RAMOS

nas razões recursais,
pugna pela
reforma
da
sentença

objurgada,
a fim de que ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento
de
indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 12270975),
a
Recorrid
a
LATAM
AIRLINES GROUP S/A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023